Tribunal: TJSP
Processo: 3011386-05.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação civil. Prolação da sentença no processo principal. perda superveniente do interesse recursal. Recurso prejudicado.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a internação compulsória do requerido em hospital da rede pública apto a fornecer o tratamento de que necessita.
II.

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação civil. Prolação da sentença no processo principal. perda superveniente do interesse recursal. Recurso prejudicado.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a internação compulsória do requerido em hospital da rede pública apto a fornecer o tratamento de que necessita.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a dilação de prazo para cumprimento da liminar, bem como a cassação ou redução da multa imposta.
III. Razões de decidir
3. A prolação de sentença no processo de origem resultou na perda superveniente do interesse recursal do agravo de instrumento, com esvaziamento da necessidade e utilidade do recurso.
IV. Dispositivo
4. Recurso prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.